Tribunal: STF
Processo: ARE 1544511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho assim fundamentado:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 776522 e o Recurso Extraordinário nº 1500990 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 250 e 1344, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 250: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/04/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 1344: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise do capítulo do recurso extraordinário referente “à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária” aplicado pela sentença.



    Os embargos não merecem conhecimento, eis que incabíveis.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, a decisão que determina a devolução dos autos à origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não conhecido”. (RE 595.251-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.03.2012).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 862.406- AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.03.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 08.11.2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço os embargos de declaração opostos e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, reitero a determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de julho de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente